Tribunal: TJSP
Processo: 2228293-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com revisão de contrato de empréstimo, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Deferimento de perícia grafotécnica, com ordem de requisição dos honorários de conformidade com a Resolução da PGE no 92, de 29/08/2008, por ser a autora beneficiária da gratuidade da Justiça – Inconformismo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com revisão de contrato de empréstimo, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais – Deferimento de perícia grafotécnica, com ordem de requisição dos honorários de conformidade com a Resolução da PGE no 92, de 29/08/2008, por ser a autora beneficiária da gratuidade da Justiça – Inconformismo da autora – Alegação no sentido de ser ônus da ré a realização da referida perícia – Procedência – Prova pericial grafotécnica – Imprescindibilidade para constatar a autenticidade da assinatura aposta no contrato – Ônus da prova, entretanto, que incumbe à parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, descabendo a utilização dos recursos do Fundo de Assistência Judiciária – Atribuição desse ônus, inclusive do financeiro, à ré – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228293-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante CLEONICE
MENDES DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228293-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9001
2
Agravo de Instrumento no 2228293-64.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Cleonice Mendes De Brito
Agravada/Ré: Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento E Investimentos.
Comarca: Matão - 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Marcos Therezeno Martins
Voto no 9001
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com revisão de contrato
de empréstimo, repetição de indébito e indenização por
danos materiais e morais
Deferimento de perícia
grafotécnica, com ordem de requisição dos honorários de
conformidade com a Resolução da PGE no 92, de
29/08/2008, por ser a autora beneficiária da gratuidade da
Justiça Inconformismo da autora Alegação no sentido
de ser ônus da ré a realização da referida perícia

Procedência

Prova
pericial
grafotécnica

Imprescindibilidade para constatar a autenticidade da
assinatura aposta no contrato Ônus da prova, entretanto,
que incumbe à parte que produziu o documento, nos termos
do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil,
descabendo a utilização dos recursos do Fundo de
Assistência Judiciária Atribuição desse ônus, inclusive do
financeiro, à ré Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 239 (fls. 229 dos autos
originários), mantida em embargos de declaração (fls. 250 destes, fls.
240 daqueles), que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com revisão de contrato de empréstimo, repetição de indébito
e indenização por danos materiais e morais, deferiu a produção de prova
pericial grafotécnica requerida pela autora, nomeou perita e determinou,
considerando ser a autora beneficiária da gratuidade da Justiça, a
expedição de ofício requisitando os honorários de conformidade com a
Resolução da PGE no 92, de 29/08/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228293-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9001
3
A autora, ora agravante, pelas razões de fls.
1/10, sustenta, em síntese, que não foram fixados os pontos
controvertidos do processo, sobre os quais deverão incidir as provas que
se pretende a produção, nem ficou definido ou distribuído o ônus
probatório, consideradas a relação de consumo existente, notadamente a
incidência do disposto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor e a circunstância de o documento ter sido produzido pela
agravada, sendo dela, portanto, nos termos do disposto no artigo 429, II,
do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar sua autenticidade,
não se deixando de observar, também, a aplicação da inversão dinâmica
do ônus da prova prevista pelo art. 373, §1o, do mesmo Código
processual.
Ao final, a agravante pede o efeito suspensivo e
a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas,
por ser a agravante beneficiária da gratuidade da Justiça.
Concedido o efeito suspensivo ao presente
recurso, a agravada ofertou contraminuta (fls. 260/263).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Tratando-se de arguição de falsidade da
assinatura que validaria a obrigação ensejadora do contrato em exame na
ação originária (fls. 237 destes autos, fls. 227 dos autos originários),
independentemente da condição da agravante de beneficiária da
gratuidade da Justiça, impõe-se a distribuição do ônus da prova imposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228293-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9001
4
na verdade, pelo artigo 429 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de
preenchimento abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte
que produziu o documento.”
Sobre essa distribuição do ônus da prova
quando se trata de arguição de falsidade, os renomados juristas Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim se posicionam:
“Contestação de documento. Neste caso, questiona-se
todo o documento, tendo em vista suposta falsidade. É fácil
concluir que, numa hipótese como essa, não há como exigir da
parte que produziu o documento (V. coment. 2 CPC 408) que
demonstre a sua lisura, porque esta sempre argumentará em favor
de si mesma. A parte que arguir a falsidade é quem deve reunir
provas que comprovem suas alegações.” (NERY JUNIOR,
Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil
Comentado. 17a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2018, p. 1.211/1.212, nota 2 ao artigo 429).
“Contestação de assinatura. A parte que produz o
documento é aquela por conta de quem ele se fez (V. coment. 2
CPC 408). Logo, é a responsável por irregularidades dele
constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como
um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele,
qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável
pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez,
é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode
justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228293-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9001
5
(NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2018, p. 1.212, nota 3 ao artigo 429).
No
presente
caso,
a
agravante
alega
desconhecer o contrato que dá base à cobrança promovida pela
agravada, aduzindo a falsidade da assinatura que se encontra nele
firmada.
Nesse cenário, a realização de prova pericial
grafotécnica mostra-se efetiva e absolutamente necessária, demandando
de análise técnica para a adequada solução do litígio.
Entretanto, nas hipóteses como a em tela, de
impugnação da autenticidade da assinatura aposta no documento, o ônus
da prova recai, como ressalvado acima, sobre a parte que produziu o
documento, que, no caso dos autos, é a instituição financeira agravada.
Anotam-se a doutrina e o julgado colacionados
pelos mesmos juristas acima citados, na mesma obra referida:
“Falsidade da assinatura. Alegada em defesa a
falsidade da assinatura, ao autor cabe o ônus da prova da
autenticidade (Teixeira, CPC Anotado, coment. CPC/ 1973 389,
pp. 281/282).”
“Falsidade de assinatura. Ônus da prova. 'Por tratar-
se de questão pertinente à falsidade documental, o ônus da prova
não obedece à regra geral do CPC/1973 333 [CPC 373], mas ao
disposto no CPC/ 1973 389 II [CPC 429 II], que determina que,
em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova
incumbe à parte que produziu o documento' (2o TACivSP, 10.a
Câm., Ag 828694-0/0-Campnas, rel. Juiz Gomes Varjão, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228293-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9001
6
14-4-2004, v.u., DJE 3.5.2004).” (NERY JUNIOR, Nelson e
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 17a
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p. 1.212,
nota 4 ao artigo 429).
Em caso análogo ao dos autos, também esta C.
Turma Julgadora já teve oportunidade de decidir:
“PROVA. Cerceamento ao direito de defesa. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica. Alegação do autor de que não
emitiu a cédula de crédito bancário que embasa a cobrança
impugnada na demanda. Inadmissibilidade do julgamento
antecipado da lide no caso. Imprescindibilidade de realização de
perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura
lançada na cédula de crédito bancário exibida nos autos pela
instituição financeira em momento precedente ao encerramento da
instrução do feito. Ônus da prova na hipótese de impugnação da
autenticidade de assinatura que incumbe à parte que apresentou o
documento. Consideração, no caso, de que sequer há prova nos
autos da disponibilização do crédito ao autor. Realização da
perícia grafotécnica determinada, às expensas do réu. Sentença
anulada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao
recurso
para
a anular
a
sentença”
(TJSP,
Apel. no
1062584-51.2016.8.26.0576, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2017).
Por fim, destaca-se, no mesmo sentido, aresto
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JULGAMENTO ANTECIPADO PROVA PRODUZIDA - SÚMULA
07/STJ - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - ART. 389,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228293-64.2020.8.26.0000 -Voto no 9001
7
II, DO CPC -INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO -
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -SÚMULA 211/STJ -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 - Consoante entendimento desta Corte, havendo impugnação de
assinatura, como no caso, caberia a ora recorrente, que juntou o
documento em questão, provar sua autenticidade, ex vi art. 389, II,
do Código de Processo Civil” (STJ, Resp 488.165/MG, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, DJ de 01/12/2003).
Destarte, em razão de a agravante ter
impugnado, expressamente, a autenticidade da assinatura aposta no
contrato revisando (fls. 237), é ônus da agravada comprovar a
veracidade da referida firma, para justificar a existência e a validade da
obrigação exigida.
Nesses termos, porque dela o ônus da prova, o
ônus financeiro da perícia grafotécnica deferida se impõe à instituição
financeira, restando afastada a determinação do custeio de tais despesas
nos termos da Resolução PGE no 92, que não atende, evidentemente, a
celeridade do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para atribuir à ré-agravada o ônus de provar
a autenticidade da assinatura do contrato revisando, inclusive o custeio
da respectiva prova pericial grafotécnica.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora